Tribunal: TJDFT
Processo: 0751723-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de execução, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, assim como nova consulta aos sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Eis o teor da decisão recorrida: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 123893157 (certidão de 145102556), que determinou a suspensão até 13/12/2023 (nota promissória, ID 123243766). Intime-se.” Recorre o Exequente sustentando, em síntese, que a decisão agravada não coaduna com a nova sistemática processual que visa dar maior efetividade à execução, afigurando-se razoável e proporcional a renovação das diligências, especialmente a pesquisa SISBAJUD, uma vez que a última consulta ao sistema foi realizada em 2022. Afirma que o transcurso do tempo demonstra a possibilidade da realização de nova consulta. Tece considerações sobre o uso do sistema SISBAJUD, ressaltando sua maior abrangência e novas funcionalidades. Alude a princípios constitucionais e processuais e junta jurisprudência em abono ao pleito. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam efetivadas novas pesquisas, via SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha), bem como via RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, reconsidero o despacho de ID 66981841 que determinou o recolhimento em dobro do preparo e reconheço a regularidade deste, uma vez que o Agravante demonstrou que foi recolhido através do novo sistema PAGCUSTAS deste TJDFT, que apenas permite o pagamento das custas do agravo de instrumento após a distribuição do recurso (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Quanto ao provimento liminar postulado, não obstante o inconformismo do Agravante em relação ao entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator